Tribunal: TJSP
Processo: 1004866-44.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COTAS CONDOMINIAIS – Sentença de extinção pela satisfação da obrigação – Insurgência da coexecutada alegando que a tese de excesso de execução e o pedido de aplicação das penalidades impostas no art. 940 do CC não foram apreciados – Acolhimento em parte – Execução extinta após a inércia do Condomínio exequente, em mais de uma oportunidade, em

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COTAS CONDOMINIAIS – Sentença de extinção pela satisfação da obrigação – Insurgência da coexecutada alegando que a tese de excesso de execução e o pedido de aplicação das penalidades impostas no art. 940 do CC não foram apreciados – Acolhimento em parte – Execução extinta após a inércia do Condomínio exequente, em mais de uma oportunidade, em se manifestar acerca da impugnação aos cálculos apresentados – Valor apresentado pela executada que deve ser tido como incontroverso – Interesse recursal, neste ponto, reconhecido – Valores penhorados na conta dos executados que são suficientes para o pagamento do débito cobrado – Coexecutada que, entretanto, não faz jus à devolução de quantia remanescente em excesso, tendo em vista que a obrigação é solidária e a quantia penhorada em sua conta bancária corresponde a menos da metade do débito exequendo fixado – Aplicação do art. 940 do CC – Descabimento – Ausência de prova da má-fé do exequente – Tema 622 do C. STJ – Demonstrativos de débito com indicação de valores abarcados pela penhora que denotam mera desorganização e desatenção – Sentença de extinção mantida – Recurso provido em parte.